Tribunal: STF
Processo: RE 84877
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-08
Data de publicação: 1976-10-08

Ementa:
PEREMPÇÃO DA AÇÃO, CUJA OCORRÊNCIA TERIA HAVIDO POR NÃO TER SIDO, NO PRAZO DOS ARTIGOS 499 E 500, DO CPP, APRESENTADAS ALEGAÇÕES FINAIS, EM QUE SE HAJA PEDIDO, PELO QUERELANTE, A CONDENAÇÃO DO QUERELADO. ALEGAÇÕES FINAIS, ANTERIORMENTE PRODUZIDAS EM RAZÃO DE DESPACHO AMBÍGUO, INTERPRETADO COMO DE ABERTURA DE PRAZO PARA TAIS ALEGAÇÕES. TUMULTO PROCESSUAL QUE AUTORIZA SE EMPRESTE VALIDADE E EFICÁCIA AS DITAS ALEGAÇÕES FINAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE SEDUÇÃO PARA O DE CORRUPÇÃO DE MENORES. A PRÁTICA DE ATOS SEXUAIS COM MENOR HONESTA E NÃO CORROMPIDA INCIDE NA SANÇÃO DO ARTIGO 218 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO, POREM NÃO PROVIDO.